Tribunal: STF
Processo: Rcl 88359
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-07
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Nicolas Cecchin Rodrigues Comércio de Pizzas Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0021065-06.2023.5.04.0003, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).



    Nicolas Cecchin Rodrigues Comércio de Pizzas Ltda. narra que, na origem, foi demandado em reclamação trabalhista por Fábio Rudiere Machado da Silva, ora beneficiário, o qual pleiteou o reconhecimento do vínculo de emprego com a empresa reclamante pelo período em que prestou serviço como motoboy. 



    Explica que o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista. Posteriormente, a Justiça do Trabalho proferiu decisão a qual determinou o sobrestamento do feito, tendo em vista a ordem de suspensão nacional dos processos relativos ao Tema nº 1.389 da RG. 



    Acrescenta que, diante da decisão que determinou a suspensão do processo na origem, o ora reclamante interpôs agravo interno perante o TRT 4. A referida Corte, por sua vez, deu provimento ao recurso interposto e determinou o regular processamento do feito, “sob o fundamento de inexistir contrato escrito entre as partes nos autos.” (e-doc. 1, p. 3)



    O reclamante argumenta que, ao contrário do que decidido pela autoridade reclamada, 



    “um dos objetos centrais do Tema 1.389 do STF é justamente a alegação de fraude nessa modalidade contratual, não sendo relevante se o contrato é tácito ou expresso, verbal ou escrito, firmado com pessoa física ou jurídica. 



    Isto é, ainda que não houvesse contrato escrito entre as partes, é incontroverso que existia um contrato verbal, conduta corriqueira nas relações de trabalho e, justamente por isso, objeto de repercussão geral reconhecida pelo STF.” (e-doc. 1, p. 4) 



    Expõe que há divergência jurisprudencial entre o que decidido pelo TRT 4 e, em caso semelhante, pelo TRT 18, pois



    “[e]m sentido diametralmente oposto, o TRT da 18ª Região firmou entendimento de que a suspensão imposta pelo STF abrange, também, hipóteses em que inexiste contrato escrito de prestação de serviços, uma vez que o Tema 1.389 deve ser interpretado de forma ampla, alcançando situações em que há discussão acerca de trabalho autônomo, pejotização ou mesmo relações informais. 



    Observa-se, portanto, que o TRT4 não está observando a determinação de suspensão dos processos que se enquadram no Tema 1389, ao exigir como pressuposto indispensável a existência de contrato formalizado entre as partes, enquanto a decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes, ao reconhecer a repercussão geral, em nenhum momento condiciona a análise de enquadramento ao tema à apresentação de contrato escrito.” (e-doc. 1, p. 8)



    Prossegue discorrendo que “embora não exista contrato formalizado por escrito, houve a celebração de um contrato entre as partes, cuja existência caracteriza exatamente a situação submetida ao Tema 1389”, de modo que “a decisão proferida pelo Tribunal da 4ª Região descumpre a determinação emanada do STF, sobretudo porque outros Tribunais Regionais têm expressamente reconhecido a dispensabilidade do contrato escrito para fins de enquadramento no referido tema.” (e-doc. 1, p. 8) 



    Requer, ao final, que 



    “a) Seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que sejam cassados os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Recurso Ordinário interposto pela reclamada, autor desta ação, que determinou o prosseguimento do processo em afronta direta à determinação de suspensão nacional dos feitos que versem sobre a matéria tratada no Tema 1389 da repercussão geral, e assim, seja restabelecido o sobrestamento obrigatório do processo de origem, em estrita observância à decisão emanada do Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 1, p. 12) 



    É o relatório. Decido. 



    In casu, observo que a decisão reclamada consubstancia acórdão proferido pelo TRT 4 em sede de agravo interno, no qual foi acolhido o recurso para determinar o prosseguimento do feito, consignando que “[a] ausência de contrato escrito entre as partes impede a aplicação da tese firmada no Tema 1389 do STF”. Vide:



    “O Agravante se insurge contra a decisão monocrática que determinou a suspensão do processo com base no Tema 1389 do STF, alegando que o caso não se enquadra na matéria em discussão no referido tema. Alega que o objeto da ação é o reconhecimento de vínculo de emprego de motoboy, sem discussão sobre fraude em contratos civis/comerciais ou sobre a licitude da contratação de pessoa jurídica ou autônoma, que são os temas do Tema 1389. Sustenta que não há identidade entre o caso concreto e a matéria em repercussão geral. Menciona a Reclamação 73032 do STF, na qual a Primeira Turma decidiu que a discussão sobre vínculo empregatício de motoboy não se amolda ao Tema 1389, demonstrando que a suspensão do processo não se aplica a situações semelhantes. Argumenta que a decisão que determinou a suspensão do processo extrapolou os limites da lide, pois não houve requerimento das partes nesse sentido, em afronta ao princípio dispositivo e ao contraditório. 



    Ao exame.



    A decisão monocrática que determinou o sobrestamento do feito foi assim fundamentada (ID: 6971875):



    ‘O Supremo Tribunal Federal, através do Tema 1389, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada, no qual será apreciada a ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’. 



    Ainda, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem da questão discutida, nos seguintes termos: 



    ‘Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.’ 



    Nesse contexto, considerando ser esta a matéria discutida nos autos (trabalho autônomo), determino o sobrestamento do feito até o julgamento final do referido tema.



    O processo deverá permanecer em Secretaria, aguardando a solução. Tão logo tal ocorra, deverá ser certificado nos autos, retornando estes à conclusão.



    No caso, este Colegiado, após deliberar sobre o assunto, entendeu que a hipótese dos autos não está abrangida pela decisão do STF debatida no Tema 1.389, em virtude da ausência de um contrato escrito que formalize a relação jurídica entre as partes. A própria tese firmada pelo STF ao abordar a ‘fraude no contrato civil/comercial’ e a ‘licitude da contratação’, pressupõe a existência de um pacto a ser examinado.



    Desse modo, considerando que a fundamentação para o sobrestamento se baseava na presunção de que os autos tratavam de matéria idêntica à do Tema 1389 do STF, e verificando-se que tal premissa é inexistente em razão da ausência de contrato escrito, impõe-se o afastamento da referida causa suspensiva. A situação fática aqui delineada demanda julgamento próprio, com base nos elementos e na legislação aplicáveis, sem a necessidade de aguardar a decisão final do Supremo Tribunal Federal sobre o tema em questão, cujo escopo é mais restrito do que inicialmente supunha a decisão monocrática.



    Acolhe-se o agravo interno para determinar o levantamento da suspensão do feito e o seu regular processamento.” (e-doc. 5)



    Compulsados os autos, tem-se que, no caso concreto, não havia contrato de prestação de serviço entre as partes, desenvolvendo-se o debate em torno das provas coligidas aos autos, ante a ausência de juntada de contrato escrito ao processo em referência. Nessa conjuntura, entendo que não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF e à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1389 da Repercussão Geral, no qual submetida à análise temática constitucional assim identificada no repositório desta Corte:



    “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”



    Para alterar as conclusões perfilhadas na decisão trabalhista, seria necessária nova incursão sobre o teor da prova produzida nos autos, providência incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/3/24)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (Rcl 68873 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, DJe de 25/2/25).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos vícios juntamente com a peça recursal.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente